Tribunal: TJSP
Processo: 2009215-63.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que deferiu tutela antecipada.
1. Competência desta 15a Câmara de Direito Privado para julgamento dos recursos interpostos na ação originária. Prevenção decorrente da discussão do mesmo contrato de prestação de serviços que foi alvo de discussão em processo anterior, cuja apelação foi julgada por esta Câmara. Inexistência de discussão sobre

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de indenização. Decisão que deferiu tutela antecipada.
1. Competência desta 15a Câmara de Direito Privado para julgamento dos recursos interpostos na ação originária. Prevenção decorrente da discussão do mesmo contrato de prestação de serviços que foi alvo de discussão em processo anterior, cuja apelação foi julgada por esta Câmara. Inexistência de discussão sobre direito autoral.
2. Superveniência de sentença que resolveu o mérito da ação originária. Recurso prejudicado.